Tribunal: TJDFT
Processo: 0735048-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735048-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCIR DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: CONDOR INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA D E S P A C H O Ciente das informações prestadas no ID 46830266 e anexos. Não há a prover, tendo em vista que o presente recurso já foi julgado, nos termos do v. acórdão de ID 46017767. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se, com as cautelas legais, comunicando-se ao d. juízo de origem. Brasília, 05 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora